Tribunal: STF
Processo: HC 216101
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ, que não conheceu do recurso especial interposto àquela Corte (eDOC 7).



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de que eivada de nulidade a pronúncia do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri – por suposta participação em tripla prática de homicídio qualificado tentado -, sob a assertiva de que não embasada em provas diretas ou indiretas colhidas em juízo, mas apenas em um reconhecimento fotográfico, este por sua vez ocorrido em sede policial, ao arrepio do que dispõem os arts. 155 e 226, ambos do CPP.



    Em caráter liminar, foi deferida a revogação da prisão preventiva do paciente, como pleiteado (eDOC 10). O decisum foi referendado, à unanimidade, em julgamento colegiado (eDOC 24).



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    2. O mandamus, de fato, não comporta conhecimento.



    2.1. De plano, porque observa-se, claramente, que a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido pelas instâncias ordinárias na ação penal.



    Assim, inviável o prosseguimento do writ, porquanto sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006)



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    2.2. Ainda que assim não fosse, a despeito da argumentação defensiva, esta Suprema Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental – deliberadamente não interposto perante a Corte Superior -, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, além de ausente o manejo da revisão criminal e de interposição prévia de irresignação regimental perante os juízos antecedentes, ataca-se, diretamente nesta Corte sentença condenatória já transitada em julgado e a decisão monocrática exarada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, também já transitada em julgado.



    2.3. Não bastasse, a Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial, de modo que tal decisão não é hostilizável nem pela via do recurso extraordinário nem via habeas corpus, cujas hipóteses de cabimento também encontram previsibilidade expressa na Lei Maior. Precedentes: 



    “Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes.” (HC 215446 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 06.07.2022) 



    “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.” (HC 188134 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 25.02.2021)



    “Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (HC 128110 AgR, Primeira Turma Relator(a): Min. Rosa Weber, julgado em 30.06.2015)”



    “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade.” (HC 85.195/RS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Ayres Britto, DJ 07.10.2005) 



    Nessa quadra, ordinariamente, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de habeas corpus na medida em que, ao fim e ao cabo, implique a demanda na revisão de juízo de admissibilidade empreendido, em jurisdição final, pelo Tribunal Superior. 



    3. Na situação posta sob exame, todavia, identifico situação a viabilizar a concessão de ordem de habeas corpus ex officio



    3.1. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que “Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe 28.10.2005). Em igual sentido:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 



    1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova.



    2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu.



    3. Improcedência da ação penal.” (AP 883, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.05.2018)



    Nessa linha de intelecção, no julgamento do HC 180.144/GO, a Segunda Turma desta Corte concluiu pela impossibilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em elementos de informação produzidos no inquérito policial. A propósito, confira-se a ementa do precedente:



    “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina . Precedentes . – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes . – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana. (HC 180.144/GO, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, Sessão Virtual de 02.10.2020 a 09.10.2020, DJe 22.10.2022)



     



    Naquela oportunidade, ao discorrer acerca da distinção entre as fases de investigação preliminar e judicial, o Ministro GILMAR MENDES assentou que “os elementos produzidos no inquérito possuem uma finalidade importante, mas limitada à função desempenhada por tal fase na persecução penal de modo amplo. Por não terem sido produzidos em contraditório e na presença do juiz natural, os elementos do inquérito possuem menor confiabilidade probatória e, por tal motivo, devem ser repetidos na fase processual” (HC 180.144, Relator(a) Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 22.10.2022). No mesmo sentido: RCL 68368 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. FLAVIO DINO, DJe 11.07.2024; RCL 67603 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. FLAVIO DINO, DJe 14.06.2024;



    3.2. No caso concreto, como consignado alhures, quanto à autoria dos fatos pelo paciente, a decisão de pronúncia foi assim fundamentada (eDOC 4, pp. 7-15):



    [...]



    A prova da existência da tentativa de homicídio de Rafael Rosa de Souza restou comprovada pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 102671/2016 (fls. 137/138) e Ficha de Atendimento Ambulatorial (fl. 258). 



    A prova da existência da tentativa de homicídio de Wellyngtom Fernando Borba Nicolay, segundo Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 108212/2016 (fls. 134/135) e Boletim de Atendimento Médico (fl. 176). 



    Os indícios de autoria recaem sobre o acusado e estão consubstanciados nos depoimentos prestado pelas vítimas, informantes e testemunhas, conforme passo a expor. 



    A vítima Wellyngtom Fernando Borba Nicolay, em Juízo, esclareceu que: 



    “[…] 



    D: Mas então o senhor não viu nenhum dos atiradores?



     T: Não. […]”. (fls. 194/196). 



    O informante Wílson da Silva Leite, nos autos da instrução criminal, relatou que: 



    “ […] 



    MP: O senhor chegou a ver alguém? 



    T: Não, não. É de noite, escuro. Moto, capacete, tu não consegue ver o rosto, não. 



    […] MP: É que aqui o senhor fala – inclusive o seu depoimento, vou só ressaltar que foi gravado também em DVD, tenho uma cópia, mas ali no processo tem -, então assim, para não ter dúvida do que o senhor disse, não é? O senhor disse que os comentários é que era o 'Xandão'. 



    T: Na época quem falava até mesmo era a gurizada que andava na rua lá. Que até me perguntaram sobre um tal de “Momô', daí eu disse 'esse eu conheço'. E aí esse aí falava toda hora que tinha sido ele. Mas assim, eu afirmar que foi ele, não tem como, porque eu não vi ele.



     […] MP: Além do senhor e do 'Momô esse e do outro que saiu daqui agora, o Wellyngtom, havia outras pessoas na rua? 



    T: Bastante, era verão. 



    […] MP: Então o senhor foi pego de surpresa então? 



    T: Eu sim, fui pego de surpresa. Porque na posição que a gente está não tem como a gente ver como que ocorreu, não é? [...]” (fls. 196/198v). 



    A informante Ana Cristina Reges de Borba, mãe da vítima Wellyngtom, revelou em audiência de instrução e julgamento o que segue: 



    “ […] T: Eu estava dentro de casa no dia que aconteceu e ele [Wellyngtom] foi para a casa do pai dele, que fica próximo. E nisso eu não estava sabendo de nada. Ele só voltou para dentro de casa, para a minha casa e disse que estava sentindo uma dormência no braço. Daí eu fui ver, era um disparo e eu socorri ele até o hospital. 



    […] MP: E a senhora diz na ocorrência, que passaram dois indivíduos pilotando uma moto e efetuaram disparos em todas as direções.



    T: Isso, por pessoas que me comentaram. Não por eu ter...estar na rua. 



    […] MP: E sabe quem foi o responsável? Quem foi que atirou? 



    T: Também não. [...]” (fls. 199/200). 



    O informante Carlos Adriano Silva da Silva, tio da esposa da vítima do terceiro fato narrado na denúncia, não ajudou na elucidação dos fatos, pois não se encontrava no local no dia do ocorrido (fls. 201/202v). 



    A testemunha Dirceu Soares Pereira Filho, policial civil, prestou o depoimento em Juízo nos termos que seguem: 



    “ […] T: Ali no local onde aconteceu o crime bairro Sarandi ali ele se divide entre duas lideranças do tráfico local ali. Esse local onde aconteceu o crime o ponto de tráfico era comandado pelo indivíduo conhecido como 'Mano', e em outra parte pelo réu, que é conhecido como 'Xandão', então eles viviam numa guerra ali do tráfico, esses rapazes aí que foram alvejados eles, pelo que a gente levantou, eles estavam traficando drogas ali, e então nessa guerra existente do tráfico os adversários né, nessa situação assim que eles viviam vão até o local ali onde esses indivíduos estão vendendo drogas, no caso as vítimas aí, e normalmente tentam assassinar, matar as pessoas que estão ali, que são dos contrários né, e foi isso que a gente apurou, eu acho, se eu me lembro bem no registro de ocorrência uma das vítimas, o Rafael, apontou Alexandre, o Xandão como um dos autores do crime, no registro mesmo de ocorrência. Depois em sede de depoimento na delegacia ele confirmou, se não me engano eles chegaram, os autores chegaram no local de moto, se eu me recordo, que isso aí já faz um tempinho né, chegaram no local de moto efetuando diversos disparos de arma de fogo, e o Rafael reconheceu Alexandre como um dos autores, na delegacia ele confirmou em depoimento e efetuou o reconhecimento fotográfico. 



    […] MP: O Rafael, ele pertencia ao grupo então que era rival do Xandão? 



    T: Isso, na gurizada ali do Mano que eles chamam, o Mano é o líder desse grupo que o Rafael pertencia. Na verdade, o Rafael e o Mano esses eles são ligados aos 'Bala na Cara', né, e o Xandão é dos Antibala. Até quando a gente efetuou a prisão dele na cidade de Arroio dos Ratos ele estava com um celular, porque a gente já tinha conhecimento que ele era o líder dessa facção, dali, ele foi pego com celular, foi feito perícia pelo IGP e a gente constatou, isso provavelmente vai vir em outros processos, em outros inquéritos, a gente constatou que através do celular ele também comandava diversas ações desse pessoal ali. [...]” (fls. 202v/204). 



    A testemunha João Carlos Richter, policial civil, não se recordou dos fatos narrados na denúncia (fls. 204/204v). 



    A corroborar com os depoimentos prestados em Juízo, principalmente pela testemunha Dirceu Soares Pereira Filho, faço uso do depoimento da vítima Rafael Rosa de Souza, prestado nos autos do inquérito policial, em conformidade com o art. 155 do CPP, nos seguintes termos: 



    “ […] Que dos tripulantes da moto o depoente reconhece um dos atiradores como sendo o indivíduo conhecido por 'Xandão', que seria uma pessoa negra, gordinho e de estatura mediana e que estaria na condição de foragido da justiça. Que os outros indivíduos o depoente não os conhece, mas ouviu dizer que são seus parentes, o ALAN e o JEAN, vulto 'DENTE'. Que mostrada a foto digitalizada de ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, RG 3096181957, o depoente o reconhece como sendo um dos autores dos disparos que vitimaram sua pessoa e a de seus amigos WELINTON e WILSON. 



    PR: Que a motivação do crime é devido ao tráfico de drogas, porque na Rua Farias Lobato, próximo ao armazém 'Favorito' tem uma boca de tráfico de drogas. [...]”. (fls. 18/18v). 



    Com efeito, diante do contexto probatório apontando a autoria delitiva ao denunciado Alexandre da Silva Souza, e segundo os relatos de Dirceu Soares Pereira Filho e Rafael Rosa de Souza, conforme descrito acima, é caso de pronúncia do acusado. 



    Assim, caberá aos jurados, em Plenário, a análise aprofundada dos fatos e do caderno probatório, em vista das teses apresentadas pelo Ministério Público e Defesa. 



    Consequentemente, inviabilizado o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pela Defesa. 



    Passo ao juízo de admissibilidade das formas de autoria atribuída ao réu na denúncia, no tocante ao delito de homicídio: 



    a) Alexandre da Silva Souza concorreu para a prática dos delitos ao determinar a execução das vítimas, ao desferir disparos de arma de fogo contra o ofendido, ao ajustar e organizar a prática do delito, e ao prestar, com sua presença, apoio moral e certeza de eventual auxílio a seus comparsas na prática da empreitada criminosa, com os mesmos se solidarizando para o cometimento do fato. 



    Registro que foi excluída das formas de participação a narrativa de que o acusado tenha procurado a vítimas para executá-las, pois nenhum dos depoimentos prestados apontaram para o fato de o acusado ou os demais atiradores terem procurado as vítimas para executá-las, dada a hipótese de que os autores, tripulando uma motocicleta, atiraram de forma indiscriminada contra indivíduos que supostamente estariam traficando no local do evento. 



    Importante, ainda, descrever as circunstâncias alheias às vontades dos autores dos crimes, resultando na forma tentada dos homicídios. 



    Foi tentado o homicídio em face de WILSON DA SILVA LEITE, não sendo consumando o intento de matar, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois a vítima conseguiu escapar e não foi atingida pelos disparos de arma de fogo. 



    Foi tentado o homicídio em face de RAFAEL ROSA DE SOUZA, não sendo consumando o intento de matar, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois a vítima foi atingida somente de raspão, sendo encaminhada ao pronto e eficaz atendimento médico hospitalar.



    Pelo que se observa, os indícios de autoria reunidos nos autos e utilizados para lastrear a decisão de pronúncia consistem apenas no reconhecimento extrajudicial promovido por uma das vítimas - por si só imprestável para tanto, como definido no precedente citado - e no depoimento judicial de um dos policiais que atuaram nas investigações, o qual, sem ter presenciado os fatos imputados, limitou-se a ratificar aquilo que tal ofendido havia feito, ao ser ouvido em sede policial.



    A jurisprudência desta Suprema Corte, todavia, rechaça o uso de testemunhos indiretos - por sua intrínseca fragilidade e por não aportarem aos autos dados relevantes sobre os fatos de que trata a ação penal -, não se revelando capazes de alterar o quadro de insuficiência de indícios idôneos a autorizar a prolação de decisão de pronúncia desfavorável ao paciente. Em outras palavras, depoimentos proferidos por quem se limita a corroborar aquilo que ocorreu durante a fase inquisitorial, à míngua de outras provas produzidas em juízo, não têm o condão de autorizar a conclusão de que os eventos ocorridos ao longo do desenrolar do inquérito policial tenham sido confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



     O entendimento proferido pelas instâncias ordinárias encontra-se, portanto, em desalinho com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que não admite decisão de pronúncia embasada de modo exclusivo em elementos de informação produzidos no inquérito policial e não confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa . 



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, e no art. 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo ordem ex officio, para reconhecer a nulidade da pronúncia do paciente, nos autos da Ação Penal n. 0164976-06.2016.8.21.0001, nos termos como exarada pelo juízo de primeiro grau.



    5. Comunique-se, com urgência, pelo meio mais expedito, o teor desta decisão ao Juízo da Juízo da 3ª Vara do Júri de Porto Alegre/RS, a quem incumbirá o seu imediato implemento. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente